Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701670-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Mota da Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Processo n. 0707771-55.2024.8.07.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 68018116. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que indeferiu a petição inicial (Id. 69005306). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora